Tribunal: TJDFT
Processo: 0735445-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735445-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA, GEANNY PEREIRA DE PINHO SILVA AGRAVADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIBERTAS LTDA, PEDRO JOSE DA SILVA NETO, NOEMIA DE CARVALHO MAIA, KARINE BORGES BORGHETTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA contra decisão (ID 207090678) da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIBERTAS LTDA, PEDRO JOSE DA SILVA NETO e NOEMIA DE CARVALHO MAIA, indeferiu os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica e de inclusão da construtora no polo passivo. Em suas razões (ID 63265287), alega que: 1) a construtora deve ser incluída no polo passivo pois celebrou com ela contrato de empreita; 2) Noêmia é sócia da empresa contratada, acompanhou toda a execução da obra e estava diretamente à frente de diversas fases da construção; 3) os pagamentos foram realizados tanto em nome de Pedro, como de Noêmia; 4) a construtora publicou em seu Instagram fotos da obra; 5) toda as partes devem integrar o polo passivo da demanda, por estarem em todos os fatos da execução da obra inacabada. Requer o provimento do recurso para que todos os réus sejam mantidos no polo passivo da demanda. Preparo recolhido (ID 63265289). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator